Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Preceitua o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
2. A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil - CPC, acarreta a superveniente perda do interesse processual quanto à análise dos embargos à execução, razão pela qual impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.
4. Na espécie, não há dúvida de que a apelante deu causa à propositura da Ação Executiva e dos Embargos à Execução, devido ao inadimplemento voluntário da dívida tributária e pagamento das parcelas do parcelamento somente após o seu ajuizamento.
5. Recurso conhecido e não provido.